Tribunal: TJBA
Processo: 8008849-33.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008849-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ELENA DE SOUZA DA COSTA Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I. Caso em exame Requerimento de cumprimento provisório de acórdão proferido em mandado de segurança, em que se determinou a implementação da paridade remuneratória entre a impetrante, servidora aposentada, e os servidores ativos, com observância ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008). O acórdão encontra-se pendente de trânsito em julgado, com interposição de recursos excepcionais, desprovidos de efeito suspensivo. II. Questão em discussão Há uma questão em discussão: saber se é possível o cumprimento provisório de acórdão concessivo de segurança pendente de trânsito em julgado. III. Razões de decidir O art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009, combinado com o art. 995 do CPC, autoriza a execução provisória de sentença concessiva de mandado de segurança, salvo nas hipóteses de vedação legal de concessão de liminar, o que não se verifica no caso concreto, especialmente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, pelo STF (ADI 4296). A interposição de recurso extraordinário e especial pelo Estado da Bahia não possui efeito suspensivo automático, sendo legítima a execução provisória do acórdão concessivo da segurança. Quanto à discussão acerca da vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI –, esta foi exaustivamente enfrentada no acórdão objeto de cumprimento, não havendo que se cogitar de rediscussão da matéria em sede de execução A execução tem por objeto apenas a obrigação de fazer, sem pleito de pagamento retroativo ou inclusão em folha suplementar. IV. Dispositivo Impugnação rejeitada. Determinação de intimação do Estado da Bahia para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 995; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, §2º, e 14, §3º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da execução provisória nº 8008849-33.2025.8.05.0000, em que figura como Exequente MARIA ELENA DE SOUZA DA COSTA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR